Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017825-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), VILMO PEAGUDO DE FREITAS - CPF: 021.835.601-34 (AGRAVANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA - CPF: 362.913.581-15 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017825-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMO PEAGUDO DE FREITAS

AGRAVADO: JEFFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
VILMO PEAGUDO DE FREITAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de execução ajuizada por
JEFFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA
, proferiu decisão mantendo a penhora via SISBAJUD,
“de
R$ 46.007,96 (quarenta e seis mil e sete reais e noventa e seis centavos), quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, utilizada para sobrevivência do idoso, hipertenso, e detentor de diversas patologias, exames e receitas anexas, montante este presumidamente impenhorável.”

Sustenta o agravante, em síntese, que
“mesmo tendo na sua impugnação ao bloqueio SISBAJUD, ter demonstrado a impenhorabilidade dos valores bloqueados, bem como, a controversa ainda em discussão nos embargos do devedor, autuado sob n.o 1020174- 38.2022.8.11.0041, onde se discute a eficácia e validade do título executivo extrajudicial, o d. juízo a quo, em posicionamento contrario ao do STJ e sem temer a irreversibilidade da medida, determinou a expedição de Alvará e liberação dos valores ao Agravado, equivocadamente sustentando que impenhorabilidade dos valores até 40 salários-mínimos não seria absoluta, e só se aplicaria a valores existentes em caderneta de poupança/investimentos. Em razão da flagrante ilegalidade do decisum recorrido, por afrontar diretamente a regra disposta no incisos IV e X do art. 833 e §2o do CPC, pela penhora ter atingido quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, de pessoa idosa e com diversas patologias médicas, presumidamente impenhoráveis, bem como, por colocar em risco a vida do agravante já que a mesma ofende seu mínimo existencial, ou seja, não terá dinheiro para comida, assistência médica, necessidades básicas, e nem a medicamentos.”

Requer, ao final, que seja
“concedida, em caráter de Antecipação da Tutela Recursal, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, a determinação da imediata liberação dos R$ 46.007,96 (quarenta e seis mil e sete reais e noventa e seis centavos), quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos de pessoa idosa contando com 84 (oitenta quatro) anos, garantindo o direito a vida e a dignidade da pessoa humana, doente, dependente de ajuda médica e medicamentos; b) Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de determinar a suspenção da expedição de Alvará e liberação do valor penhorado ao Agravado, até o julgamento do mérito; c) Seja ao final reformada a ilegal decisão acostado no ID de n.o 124154252, que manteve a penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos de pessoa idosa contando com 84 (oitenta quatro) anos, por violar o inciso III do artigo 1.o e o “caput” do artigo 5o, ambos da CF/88, bem como, os incisos IV e X, e §2o do artigo 833 do CPC, revogando em definitivo a indevida ordem de penhora e determinando a liberação dos R$ 46.007,96 (quarenta e seis mil e sete reais e noventa e seis centavos), garantindo em fim a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do idoso, ora recorrente; d) Em sendo mantida a decisão agravada, requer seja determinada a manutenção do valor penhorado de R$ 46.007,96 (quarenta e seis mil e sete reais e noventa e seis centavos) até o trânsito em julgado da ação de embargos do devedor, autuado sob n.o 1020174-38.2022.8.11.0041.”

A liminar foi deferida pelo ilustre colega, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, em substituição legal.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recuro.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, como bem sopesado pelo douto colega quando da análise da liminar,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, até o limite de
40
(quarenta)
salários

mínimos
depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. Ocorrência. Independentemente dos valores bloqueados serem, ou não, fruto exclusivo do labor do recorrente, eles são impenhoráveis até o valor correspondente a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que protege a importância até 40 salários mínimos, esteja ela mantida em papel moeda, conta corrente, poupança ou fundo de investimentos. Impenhorabilidade que só deverá ser mitigada em caso de pensão de alimentos ou se restar demonstrada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi comprovado no caso dos autos. Proteção legal ao valor de 40 salários mínimos que visa assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e à sua família. Liberação de parte da quantia bloqueada em favor do devedor, limitada até 40 salários mínimos. Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20846759020228260000 SP 2084675-90.2022.8.26.0000, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 08/07/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC.
(TJ-MT 10183775320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO – IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833 DO CPC – RECURSO PROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada” ( AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP
).” (TJ-MT 10110730320228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

Assim,
embora o artigo
833
,
X
, do
Código de Processo Civil
, disponha que é impenhorável a quantia depositada em
caderneta de poupança
, até o limite de 40 salários mínimos, o certo é que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem aplicado interpretação extensiva ao referido dispositivo legal, de modo que a impenhorabilidade deve atingir a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente, poupança ou fundo de investimentos, salvo eventual abuso, má fé ou fraude.

A mitigação dessa regra só deverá ocorrer em caso de dívida oriunda de pensão de alimentos ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude . Precedentes. 2. Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento"
(STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1.716.236/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães / Desembargador convocado do TRF 5a Região, j. em 22/5/2018) (destaquei).

Anote-se, ainda, que a proteção legal conferida ao valor de 40 salários mínimos pelo legislador visa assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família, a assegurar-lhes bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, de modo a atingir o ideal de que a execução não pode servir como meio de levar o devedor à ruína (CF. STJ, 3a Turma, REsp 1.191.195/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26/03/13).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023